Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700164-49.2023.8.07.0000 Agravante(s) Aline Cristina de Menezes, Allynny Geyzyelly Soares Gomes, Ana Paula Pereira Alves, Andrielle Priscilla de Souza Santos, Antônio Marques de Sousa Costa, Bruno de Matos Pinheiro, Bruno Vitor Campos, Cassia Clarice Rodrigues da Silva, Gabriel Alves Lisboa, Karlos Henrique Araújo Oliveira, Thays Silva Rodrigues Agravado(s) Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, Distrito Federal Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Cristina de Menezes, Allynny Geyzyelly Soares Gomes, Ana Paula Pereira Alves, Andrielle Priscilla de Souza Santos, Antônio Marques de Sousa Costa, Bruno de Matos Pinheiro, Bruno Vitor Campos, Cassia Clarice Rodrigues da Silva, Gabriel Alves Lisboa, Karlos Henrique Araújo Oliveira e Thays Silva Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 143943090 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada interposta pelos agravantes em desfavor do Distrito Federal e Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - IDECAN, processo 0712669-52.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido ao intuito de que fossem os agravados compelidos a convocá-los, para as demais fases do certame, visto que aprovados, como excedentes, na prova objetiva do Concurso Público para provimento de vagas na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares do DF, nos seguintes termos: Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizado por ALINE CRISTINA DE MENEZES E OUTROS, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, deduzido em face do Distrito Federal e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN postulando em caráter liminar, inaudita altera pars, para determinar que o Requerido proceda com a continuidade do certame, com a devida convocação dos Requerentes para que possam realizar o Exame de Aptidão Física, bem como que, no caso de aprovação, sejam convocados para as demais etapas do certame, inclusive, o curso de formação; sendo garantida a nomeação e posse, observada a ordem classificatória. Alega que os Requerentes foram aprovados na prova de conhecimento, objetiva, como excedentes, visto que o edital do certame não previu clausula de barreira e os artigos 10, § 2o e 16-A da Lei no 4.949/2012, estabelece que não podem ser eliminados os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas do certame, e que a Administração Pública pode realizar a nomeação além do número de vagas do cadastro de reserva, “observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação”. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente porque os argumentos contidos na inicial não denotam a presença de “fundamento relevante”. Em primeiro lugar, o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a determinação para que o Requerido proceda com a continuidade do certame, com a devida convocação dos Requerentes para que possam realizar o Exame de Aptidão Física, bem como que, no caso de aprovação, sejam convocados para as demais etapas do certame, inclusive, o curso de formação, garantida a nomeação e posse, tal como postulado, impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, esgotando o objeto da causa e não reversível, diante do caráter alimentar da remuneração do servidor público. Além disso, o pedido também esbarra na proibição de inverter a ordem constitucional de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital (art. 37, IV, CF). Como se isso não bastasse, os artigos 10, §2o e 16-A da Lei no 4.949/2012, que foram acrescidos, respectivamente, pelas Leis nos 5.450/2015 e 6.488/2020, foram declarados inconstitucionais pelas ADIs no 2017-00.2.008970-7 – TJDFT e no 0711311-77.2020.8.07.0000 – TJDFT, sendo o primeiro com acórdão transitado em julgado, nos seguintes termos: AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEIS DISTRITAIS No 5.450/2015 E No 5.769/2016. INICIATIVA PARLAMENTAR. PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO GOVERNADOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. SANÇÃO DO GOVERNADOR. AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO DO VÍCIO. 1. As Leis distritais no 5.450/2015 e no 5.769/2016, ambas de origem parlamentar, incluíram dispositivos na Lei distrital n.o 4.949/12, que estabelece as normais gerais para a realização de concursos públicos pela adminsitração direta, autárquica e fundacional do DF, permitindo que a Administração Pública Distrital nomeie candidatos aprovados em concursos públicos além do número de vagas inicialmente previsto no cadastro de reserva e para determinar que candidatos moradores da mesma residência possam se submeter às provas do concurso público na mesma instituição/local. 2. O princípio constitucional da reserva de administração intenta limitar a atuação legislativa em matérias sujeitas à competência administrativa do Poder Executivo. Trata-se de princípio que prestigia a separação dos poderes, com o que se impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência executiva. Daí porque são formalmente inconstitucionais as leis, de origem parlamentar, que dispõem sobre provimento de cargos públicos e sobre matéria afeta à organização e ao funcionamento da Administração Pública do DF,temas de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 71, § 1o, inciso II, e do art. 100, incisos VI e X, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não importa em convalidação do vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme entendimento consolidado do STF e do TJDFT. 4. Pedido de inconstitucionalidade julgado procedente. (Acórdão 1040052, 20170020089707ADI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/8/2017, publicado no DJE: 23/8/2017. Pág.: 34) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 6.488/2020 QUE ACRESCENTA DISPOSITIVO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. VAGAS E REGRAS PARA APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENHOR GOVERNADOR PARA A INICIATIVA DE LEIS QUE DISPONHAM SOBRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL, SEU REGIME JURÍDICO E O PROVIMENTO DE CARGOS. VÍCIOS FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Procedência da alegação de inconstitucionalidade formal a contaminar toda a Lei Distrital no 6.488, de 2.534, de 14/01/2020, porque é da iniciativa de deputado distrital, quando, de acordo com o artigo 71, § 1o, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, reclama projeto de lei da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Ao ampliar o universo de vagas nos concursos públicos, tornando classificados ("não eliminados" na letra da lei) os candidatos "que não tenham sido classificados entre o quantitativo de vagas disponibilizadas", a lei impugnada está dispondo sobre o ingresso de servidores públicos do Distrito Federal, sobre o provimento por eles de cargos. Compete privativamente ao Senhor Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre os servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico e o provimento de cargos. A sanção pelo Chefe do Poder Executivo não implica convalidação do vício original de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do processo legislativo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADI 2442/RS) e deste Tribunal de Justiça (ADI 2017002008970-7). A lei impugnada mostra-se, também, materialmente inconstitucional, já que desconsidera princípios que regem a administração pública e o próprio princípio da vinculação ao edital (princípio implícito decorrente diretamente do art. 19, II, da LODF), criando novos critérios de aprovação e classificação e prevendo, inclusive, a sua aplicação imediata "aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação". Julgado procedente o pedido e declarada, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.488, de 14/01/2020. (Acórdão 1284365, 07113117720208070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 22/9/2020, publicado no PJe: 26/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Colendo STF, no julgamento do Tema 376 de Repercussão Geral já assentou a constitucionalidade da cláusula de barreira nos concursos públicos: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, em obediência aos princípios da isonomia e eficiência (RE no 635739/AL, Relator: Min. Gilmar Mendes, julg. 19/02/2014, publ. 03/10/2014), conforme disposto no art. 16 da Lei DF no 4.949/2012: Art. 16. É admitido condicionar a correção ou a participação em prova de determinada etapa à aprovação e classificação na etapa anterior, simultânea ou isoladamente. Parágrafo único. O edital normativo do concurso pode limitar a quantidade de participantes da etapa seguinte a determinada quantidade de candidatos por vaga, observada a ordem de classificação. Note-se, ainda, que o Colendo STF fixou, no Tema 161 de Repercussão Geral, que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação” (RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 10/08/2011, publ. 03/10/2011). No mesmo sentido, a Lei DF no 4.949/2012 (art. 68). Todavia, no mesmo RE 598.099, o STF assentou que o direito à nomeação não é absoluto, nos seguintes termos: “SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário” Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. (grifos originais) Em razões recursais (Id 42504441), alegam que o edital do concurso público não prevê cláusula de barreira. Citam o item 7.3 para afirmar que todo candidato que alcançou 50 pontos ou mais na prova objetiva foi aprovado. Aduzem haver vagas. Dizem necessário o provimento do cargo de bombeiro militares do DF. Afastam a tese de “reserva do possível”. Declaram não postularem a criação de cargo específico, mas o preenchimento de mais de 2.000 (duas mil) vagas existentes. Noticiam haver dotação orçamentária; estar o concurso no prazo de validade; ter sido contratada e paga a banca examinadora. Dizem que aumento de custo para o ente público não haverá. Mencionam o princípio da economicidade, previsto no art. 70 da Constituição Federal. Afirmam terem direito de participar das demais fases do certame. Dizem haver risco de dano pela omissão dos agravados, uma vez que deixa o Estado, pela falta de profissionais militares, de atender a uma de suas principais funções principais: oferecer à população segurança pública. Sustentam ter o STF declarado, em fevereiro/2022, a constitucionalidade da Lei Distrital 6.488/2020. Fazem menção ao RE 1.330.817/DF e ao artigo 16-A na Lei 4.949/12, que permite o aproveitamento de candidatos habilitados além do número de vagas previstas em concursos no âmbito do Distrito Federal. Invocam o § 2o do artigo 10 da Lei no 4.949/2012, que, segundo afirmam, permite à Administração Pública fazer nomeações além do número de vagas do cadastro de reserva, “observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação”. Dizem presentes os requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal. Apontam a probabilidade do direito “no fato de que a Agravante se enquadra no artigo 98 do CPC, pois o direito de nomeação é latente e a omissão do Agravado é prejudicial para o Estado Democrático de Direito”. Quanto ao risco de dano grave, dizem-no evidenciado "na medida em que a decisão impede que o Estado realize uma das suas funções principais, qual seja, a segurança pública”. Requerem, ao final: a) Seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para seja determinando que o Agravado convoque os Agravante, que foram aprovados no certame na prova objetiva, para demais fases do concurso público. b) ao final, o provimento deste Agravo de Instrumento, de modo que seja reformada a decisão de 1a instância, no sentido seja deferido o pedido de antecipação de tutela. Preparo recolhido (Ids 42504442 e 42504443). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao exercer o juízo de admissibilidade, pode o relator negar seguimento ao recurso quando desatendidos seus requisitos intrínsecos – assim entendido aqueles inerentes à própria existência do direito de recorrer, v.g., cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou seus requisitos extrínsecos – os relativos ao exercício do direito de recorrer, v.g., tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No que concerne ao pressuposto atinente ao interesse recursal, a ele está atrelado o princípio da dialeticidade, que, de sua vez, umbilicalmente ligado está aos postulados do contraditório e da ampla defesa, pelo que impõe à parte litigante, ao se insurgir contra qualquer decisão judicial que desatenda a seus interesses, o ônus de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Em atenção ao ônus da dialeticidade recursal cumpre ao litigante insurgente apresentar as razões que fundamentam seu inconformismo e a pretensão de ver reexaminada a decisão judicial que processualmente o desfavorece, seja para alcançar posição jurídica mais favorável, seja para invalidar o pronunciamento judicial contrário a seus interesses de modo a que outro em seu lugar venha a ser proferido. Pois bem, no caso, conquanto abstratamente cabível o agravo de instrumento manejado pelos recorrentes, visto que subsumível à hipótese concreta à regra do art. 1.015, I, do CPC, para o presente recurso deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade. Não deve ser conhecido o agravo por falta de impugnação específica aos fundamentos de fato e de direito adotados pelo julgador monocrático na decisão agravada. De fato, peca o recurso interposto por não impugnar razões substanciais, entre as diversas que embasam o provimento recorrido, que indeferiu a tutela de urgência postulada na peça vestibular. Vejamos. A decisão com que não se conformam os agravantes tem como fundamento primordial a existência de norma legal proibitiva do deferimento de tutela liminar em desfavor do Poder Público quando seu conteúdo esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Considerou o juízo de origem a disciplina posta na Lei 9.494/97, que regula a aplicação de tutela antecipada proferida em desfavor da Fazenda Pública, e no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992. Ponderou que para o caso concreto a pretensão liminar deduzida pelos autores/agravantes apresenta nítida natureza satisfativa. Certificou, então, a impossibilidade de acolher, de imediato e na fase inicial do procedimento, o pedido por meio do qual buscavam os autores obter integralmente e de plano a antecipação do provimento final de mérito.. Afora a razão principal acima indicada, o magistrado de primeira instância indicou outros impedimentos legais também justificadores do indeferimento da tutela liminar postulada pelos agravantes. Destaco, a propósito, os seguintes trechos do decisum atacado: Em primeiro lugar, o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a determinação para que o Requerido proceda com a continuidade do certame, com a devida convocação dos Requerentes para que possam realizar o Exame de Aptidão Física, bem como que, no caso de aprovação, sejam convocados para as demais etapas do certame, inclusive, o curso de formação, garantida a nomeação e posse, tal como postulado, impõe ao Poder Público tutela liminar de caráter satisfativo, esgotando o objeto da causa e não reversível, diante do caráter alimentar da remuneração do servidor público. Além disso, o pedido também esbarra na proibição de inverter a ordem constitucional de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital (art. 37, IV, CF). Como se isso não bastasse, os artigos 10, §2o e 16-A da Lei no 4.949/2012, que foram acrescidos, respectivamente, pelas Leis nos 5.450/2015 e 6.488/2020, foram declarados inconstitucionais pelas ADIs no 2017-00.2.008970-7 – TJDFT e no 0711311-77.2020.8.07.0000 – TJDFT, sendo o primeiro com acórdão transitado em julgado, nos seguintes termos: (...) Apesar disso, deixaram os agravantes de apresentar a causa de pedir do recurso, uma vez que não apresentaram as razões de fato e de direito para amparar o pedido deduzido ao Colegiado Recursal de reexame do provimento judicial atacado para alcançar a pretendida reforma da decisão que indefere a tutela liminar que postularam. Ora, não atende ao ônus argumentativo que deve ser observado pelos sujeitos processuais ao interpor recurso a apresentação de razões genéricas, afinal, por força da dialeticidade recursal, deve ser discursa a impugnação ao provimento judicial que desatende aos interesses da parte. Tampouco obedece ao postulado da dialeticidade, o qual exige impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada, a mera reprodução dos argumentos aduzidos peça vestibular, uma vez que já considerados, já rechaçados e incapazes de refutar o raciocínio jurídico desenvolvido pelo juiz ao fundamentar os motivos pelos quais não acolheu a pretensão liminar. No caso, faltou fundamentação analítica relativamente ao motivo primeiro indicado pelo magistrado, que considerou a existência de impedimento legal expresso ao deferimento de liminar em desfavor do Poder Público quanto, tal como postulado pelos autores/agravantes, a pretensão antecipatória esgote o objeto da ação. Insuficiente, nesse contexto, a impugnação que somente ataca fundamentos complementares à razão primeira. Manifestamente inadequado, portanto, o recurso que deixa de impugnar o motivo principal para somente combater a legalidade de cláusula de barreira afirmada na decisão vergastada, pois, segundo afirmam os recorrentes, não teria sido estabelecida no edital; flagrantemente inapropriada, ainda, a invocação dos princípios da economicidade e do interesse público, sem que quaisquer argumentos tenham sido deduzidos para infirmar o entendimento firmado pelo magistrado de origem quanto a existir impedimento legal expresso ao interesse liminarmente deduzido pelos autores. Mais. Nada discorreram acerca da declaração de inconstitucionalidade do art. 10, § 2o, da Lei 4.949/2012, acrescido pela Lei 5.450/2015, declarado inconstitucional pela ADI 2017-00.2.008970-7 – TJDFT. Limitaram-se a mencionar a declaração posterior de constitucionalidade da Lei Distrital 6.488/2020 no RE 1330817/DF, que acrescentou o artigo 16-A à Lei 4.949/12. Enfim, a tese recursal injustificadamente ignora o motivo determinante da decisão de indeferimento da tutela liminar. Ao fazê-lo, torna inútil a atividade processual empreendida para combater argumentos adicionais e de mero reforço argumentativo da conclusão alcançada pelo julgador monocrático. O não enfrentamento do fundamento essencial de decidir adotado pelo juízo a quo faz incidir ao caso concreto a orientação expressa na Súmula 283 do c. STF, aplicável por analogia, pois só parte dos fundamentos autônomos consignados no provimento recorrido foi impugnada e de forma superficial. Ressalto, mais uma vez, não terem as razões recursais enfrentado o fundamento primordial adotado pelo julgador e suficiente para rejeitar a pretensão liminarmente deduzida, qual seja: a impossibilidade de deferir liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, e o previsto no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992. A propósito, transcrevo adiante o Enunciado sumular antes citado: Sumula 283, STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Indubitável, destarte, terem os agravantes incorrido em grave erro processual no que concerne ao processo argumentativo recursal. Por manifesta violação ao ônus argumentativo que norteia o juízo de admissibilidade dos recursos sobressai a incongruência da peça recursal com a decisão vergastada. Não servem os argumentos lançados em razões recursais para infirmar a decisão agravada e provocar sua reforma/anulação/esclarecimento/integração pelo órgão de Revisão. Sobre o tema, destaco jurisprudência desta E. Corte de Justiça, que, por analogia à Súmula 283/STF, não conhece de apelação por falta de impugnação específica de todos os fundamentos relevantes da decisão agravada: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - APELAÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL - SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - EXECUÇÃO INDIRETA MEDIANTE PREÇO GLOBAL - FUNDAMENTO CENTRAL E SUFICIENTE NÃO ATACADO - SÚMULA 283 DO STF - EXCESSO DE PAGAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, 129, III), atribuição antes positivada por meio da Lei 7.347/85, cujas normas, acrescidas do conteúdo jurídico da Lei 8.078/90, formam o chamado microssistema da tutela coletiva. 2. Além da inobservância do princípio da dialeticidade recursal, a ausência de impugnação do fundamento central e apto, por si só, para manutenção do provimento judicial recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3. Embora seja certo que o pacta sunt servanda não se sobrepõe aos princípios administrativos que regem a contratação com particulares, a Lei 8.666/93, ao versar acerca da execução indireta decorrente da contratação com terceiros, admite, no artigo 6o, VIII, a, o regime de empreitada por preço global, hipótese normativa que respalda a contratação, pela Secretaria de Saúde do DF, de serviços de vigilância armada e desarmada. 4. Se a parte autora da ação civil pública de improbidade administrativa não comprova ato improbo do réu, impõe-se a improcedência do pedido exordial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1290279, 07005700920198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RAZÕES DE RECORRER DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE ADEQUAÇÃO FORMAL. DECISÃO ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. SÚMULA 283/STF. CASO DE NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir argumentos diversos da fundamentação da sentença, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso, nesta parte, da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Havendo na sentença mais de um fundamento e restando impugnado apenas parte deles, é forçoso concluir que a decisão se manteria válida pelo demais, razão pela qual não se conhece do recurso (Súmula 283/STF). (...). (TJ-DF 20160111237733 DF 0043118-44.2016.8.07.0018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/05/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: 452/460) Há, ainda, farta jurisprudência dos tribunais superiores nesse sentido, como se vê pelas ementas a seguir colacionadas: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. BRASIL TELECOM S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 475-L, § 2o, DO CPC MULTA DO ART. 475-J DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na hipótese do art. 475-L, § 2o, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial". 2. Caso concreto: 2.1. Impossibilidade de se reiterar, em impugnação ao cumprimento de sentença, matéria já preclusa no curso da execução. Precedentes. 2.2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 2.3. Aplicação da tese firmada no item 1, supra, ao caso concreto. 2.4. Inviabilidade de revisão de honorários advocatícios em sede de recurso especial, em razão do óbice na súmula 7/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO. (REsp 1387248/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 19/05/2014) (...) 5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, a fundamento autônomo do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula no 283 do STF, segundo a qual: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 711.672/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DO ENTÃO MINISTRO RELATOR NÃO CONHECENDO DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. A ausência de impugnação do principal fundamento do acórdão recorrido, apto a manter a conclusão do órgão julgador, enseja na inadmissão do recurso, a teor da Súmula 283 do STF, a saber: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles", aplicável por analogia. 2. "Sendo a FUNCEF legítima sucessora do extinto SASSE, no que tange ao pagamento de benefícios previdenciários complementares, possui a mesma total responsabilidade pela continuidade de pagamento de complementação de benefícios de aposentadoria de contribuinte facultativo do SASSE, ainda que sua aposentadoria tenha ocorrido antes da criação da mencionada Fundação." (Quinta Turma, REsp n. 254.234/RJ, relator Ministro Felix Fischer, DJ de 16/9/2002.) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1262420/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018) Os julgados acima transcritos guardam total pertinência com o caso concreto, porque, como exaustivamente exposto, as razões aduzidas no agravo de instrumento não enfrentam o fundamento essencial justificador do indeferimento da tutela antecipada e apto, por si só, a amparar o entendimento firmado em primeira instância. Verdadeiramente, não atenderam, os recorrentes, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixaram de atender ao indispensável ônus da dialeticidade em agravo de instrumento, que é recurso de fundamentação vinculada. Maculadas estão as razões recursais por evidente falta de congruência, afinal inviável que haja a esperada definição do direito pela apreciação de alegações concretas não relacionadas com a decisão atacada. Como consequência de terem os agravantes incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixaram de atender ao ônus de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada, o agravo de instrumento, por ausência de requisito de admissibilidade, não pode ser conhecido. Confira-se, quanto ao tema, o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mister, portanto, firmar juízo negativo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora